Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703461-54.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EDVAN DA TRINDADE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICAÇÃO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. MULTICONDENAÇÕES. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 2. A fixação de critérios matemáticos trata-se apenas de um parâmetro norteador, com vistas a assegurar uma razoável proporcionalidade e consequente segurança jurídica aos jurisdicionados na aplicação da pena. Não há como tornar o cálculo um parâmetro fixo e exato, máxime quando as peculiaridades casuísticas, devidamente fundamentadas, demandem uma exasperação superior. 3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante, razão pela qual, tendo a r. sentença estabelecido quantum superior, necessária se mostra o redimensionamento da reprimenda corporal. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Requer que a apuração do quantitativo siga o critério que limita o aumento da pena em 1/6 (um sexto) para cada análise negativa das causas de aumento da pena-base. Conclui que o exame desfavorável das circunstâncias judiciais se mostrou desproporcional e carente de fundamentação concreta para o aumento aplicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Outrossim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009